Tribunal: TJBA
Processo: 8060354-97.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060354-97.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FERTIMAXI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE FERTILIZANTES LTDA

Advogado(s)
:
MARIA ALICE OLIVEIRA MENEZES

AGRAVADO: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. USO IRREGULAR DA FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO DO QUANTUM. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por FERTIMAXI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FERTILIZANTES LTDA contra decisão do Juízo da Comarca de Conceição de Jacuípe/BA que, nos autos de ação ordinária ajuizada por VIABAHIA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A., concedeu tutela de urgência determinando que a agravante se abstivesse de derramar resíduos na pista de rolamento, acostamento e entrada e saída de seu acesso rodoviário, bem como de operar suas atividades sem estacionar veículos na faixa de domínio e utilizar a contramão da pista, sob pena de multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por cada ato irregular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência concedida pelo juízo de origem; e (ii) estabelecer se o valor da multa cominatória arbitrada deve ser reduzido por eventual desproporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A imposição da obrigação de não fazer decorre de elementos concretos que evidenciam a probabilidade do direito da parte autora, incluindo registro da Polícia Rodoviária Federal que corrobora as alegações de irregularidades na área de domínio da rodovia.

4.

A agravante não nega a existência de acúmulo de veículos nas proximidades de sua sede, limitando-se a afirmar que já adotou medidas para mitigação do problema, o que reforça a necessidade da tutela de urgência para garantir a efetividade da decisão.

5.

A manutenção das condutas questionadas pode comprometer a segurança viária e a integridade dos usuários da rodovia, justificando a imposição de medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da obrigação.

6.

A multa cominatória constitui meio legítimo para compelir o cumprimento da obrigação, nos termos do art. 537 do CPC, devendo ser fixada em valor razoável e proporcional, a fim de evitar enriquecimento sem causa da parte adversa.

7.

No caso concreto, o valor da multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por ato irregular revela-se excessivo, sendo razoável sua redução para R$ 10.000,00 (dez mil reais), de modo a garantir o cumprimento da decisão sem onerosidade desproporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

1.

A tutela de urgência concedida para impedir o uso irregular da faixa de domínio de rodovia deve ser mantida quando presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano à segurança viária.

2.

A multa cominatória deve ser fixada em patamar proporcional, podendo ser reduzida caso se revele excessiva a ponto de gerar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 536, §1º, e 537.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, AI nº 0020024-04.2018.8.16.0000, Rel. Des. Lauro Laertes de Oliveira, j. 26.09.2018; TJSP, AI nº 2138505-78.2016.8.26.0000, Rel. Des. Correia Lima, j. 01.08.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8060354-97.2024.8.05.0000
em que figura como
Agravante –
FERTIMAXI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE FERTILIZANTES LTDA
,
e como
Agravada
VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Acordam os desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, por unanimidade de sua turma julgadora, em

JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO PRESENTE AGRAVO apenas para

reduzir a multa por cada ato irregular para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo o
decisum a quo
nos demais termos,
conforme

fundamentos expostos no voto da relatora.

7